Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706531-43.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ROBERTO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATILDES ALVES DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se novamente a defesa de MATILDES ALVES DO NASCIMENTO para a apresentação de contrarrazões. Caso o prazo decorra em branco, intime-se pessoalmente a apelada para constituir novo advogado ou para informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA-DF, 28 de outubro de 2025 15:13:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora